Tribunal: TJDFT
Processo: 0728635-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ADEMIR MOREIRA DA SILVA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante afirma, em síntese, que é idosa “ portadora de d. mellitus, neuropatia sensitivo-motora periférica, doença aterosclerótica em membros inferiores. Relata que apresenta isquemia crítica em membro inferior esquerdo que evolui com necrose de extremidades (pododáctilos), com progressiva piora das lesões em virtude da gravidade de doença arterial. Descreve que em decorrência do seu quadro clínico necessita realizar arteriografia de membros inferiores para definir e/ou realizar revascularização para salvamento de membro. Informa que seu nome está em lista de “regulação” da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme fluxograma de atendimento estabelecido pela instituição, com “prioridade laranja”. Por fim, ressalta a necessidade de brevidade do tratamento em virtude do risco iminente de perda de membro” (g.n.). Postula a concessão da liminar, a fim de que “seja concedida a tutela, COM URGÊNCIA, para determinar a imediata internação da impetrante para início de tratamento em leito em unidade da rede pública do Distrito Federal ou, na sua impossibilidade, em qualquer unidade da rede privada do DF, às expensas do Distrito Federal, e que seja atribuída à decisão força de mandado para urgente intimação da Secretaria de Estado de Saúde do DF (via CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS), para cumprir a obrigação de imediato início de tratamento, em caráter de urgência, conforme indicação médica;” No mérito, pede a confirmação da liminar e a procedência do pedido exordial, concedendo-se a segurança. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em mandado de segurança necessita da presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III), de maneira que a inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. No caso, a impetrante pretende seja determinada, “inaudita altera pars”, “a imediata internação (...) para início de tratamento em leito em unidade da rede pública do Distrito Federal ou, na sua impossibilidade, em qualquer unidade da rede privada do DF, às expensas do Distrito Federal, e que seja atribuída à decisão força de mandado para urgente intimação da Secretaria de Estado de Saúde do DF (via CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS), para cumprir a obrigação de imediato início de tratamento, em caráter de urgência, conforme indicação médica;”. É indiscutível que todos os brasileiros e estrangeiros residentes no País tem assegurado o direito à saúde, conforme se extrai da regra contida nos artigos 6o e 196 da Constituição da República: Art. 6o. São direitos a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Tal previsão foi ratificada no âmbito do Distrito Federal, conforme artigo 204, incisos I e II, da Lei Orgânica, in verbis: Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I – ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças e outros agravos; II – ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Na hipótese dos autos, o médico da rede pública de saúde do Distrito Federal, que acompanha a paciente, relatou, em 31/8/2021, que (ID 28805874): “ A Sra. Ademir Moreira da Sila, idosa, portadora de d. mellitus, neuropatia sensitivo-motora periférica, doença aterosclerótica em membros inferiores, apresenta isquemia critica em membro inferior esquerdo, que evolui com necrose de extremidades (pododáctilos), com progressiva piora das lesões em virtude da gravidade da doença arterial. Necessita realizar arteriografia de membros inferiores para definir e/ou realizar a revascularização para salvamento de membro, seu nome já se encontra na lista de regulação da SES/DF, conforme fluxograma desta instituição (“prioridade laranja”), porém ressaltamos a necessidade de brevidade do tratamento em virtude do risco iminente de perda de membro”. No caso dos autos, a documentação encartada permite, em juízo de cognição sumária, verificar a urgência da realização do tratamento vindicado, bem como o eventual risco na demora de sua realização. Ante o exposto, defiro a liminar postulada para determinar à apontada autoridade que providencie, em cinco dias, a imediata realização cirúrgica assinalada no documento de ID 28805874, em hospital público ou, na falta de vagas ou leitos apropriados, para de hospital particular, às expensas do Distrito Federal, sob pena de pagamento de sua desídia imputar as penalidades legais. Notifique-se a apontada autoridade coatora, para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal. Após, colha-se parecer do Ministério Público. Em tempo, considerando que o mandado de segurança não veio acompanhado com instrumento de mandato, intime-se a impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias, coligir a devida procuração, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora